Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-79.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000863-79.2010.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP
EMBARGANTE: PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO: LEANDRO MARCOS GOETZ
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA., que visa suprir erro material ocorrido no julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação cível interposto contra LEANDRO MARCOS GOETZ.
O embargante aduz que consta no relatório do decisum que julgou os embargos de declaração a troca do nome das partes do processo. Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para que seja saneado o erro material nos termos do inc. III do art. 1.022 do CPC.
O embargado se manifesta pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a hipótese dos autos comporta o julgamento monocrático destes embargos de declaração, porquanto opostos em face de decisão singular desta Relatoria, conforme preconiza o artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. ”
Nesse contexto, os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022 do CPC.
Pois bem. Da leitura das argumentações apresentadas nas razões recursais, evidencia-se a necessidade de acolhimento dos embargos, para corrigir erro material ocorrido no primeiro parágrafo do relatório da decisão de ID 22067976, para constar que:
Onde se lê:
“[...] visando sanar contradição da decisão que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODAIR APARECIDO BUSIQUIA em face de JOSÉ ROBERTO VATTOS e Outros, mantendo, por conseguinte o indeferimento da gratuidade da justiça.”
Leia-se:
“ [...] visando sanar contradição e omissão constante na decisão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de LEANDRO MARCOS GOETZ, mantendo inalterada a sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas n.o 0000863-79.2010.8.11.0015. ”
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos apenas para corrigir o erro material, mantendo incólume os fundamentos e o resultado do decisum.
Com tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS, apenas para corrigir o erro material nos termos acima consignados, mantendo inalterado o resultado daquele julgamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora